Tribunal: TJES
Processo: 5010617-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sociedade; Dissolução; Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade; Alteração de capital
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010617-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUILHERME RODRIGUES MACHADO

AGRAVADO: GUSTAVO LOURENCO MARQUES e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE E EXCLUSÃO DE SÓCIO
–
ALEGAÇÃO DE

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
NEGATIVA DE ASSINATURA EM ALTERAÇÃO CONTRATUAL – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS
NÃO
COMPROVA
DA
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1 – Este Egrégio Sodalício já assentou o entendimento no sentido de que, em sede de agravo de instrumento, somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário

e
enfrentadas no
decisum

recorrido
,
sob pena de supressão de instância.

2 -
A
análise
da
alegação de inépcia da petição inicial (precisamente do pedido de tutela de urgência, por ausência de correlação com o pedido principal) caracterizaria, a princípio, supressão de instância.

3 - Não se mostra viável o argumento do agravante de que não teria assinado a alteração contratual apta a regularizar o quadro societário da empresa perante a Junta Comercial, em razão de ter apurado a utilização indevida de recursos por parte do agravado.

4 - O agravante aquiesceu expressamente com o contrato particular de compra e venda de cotas sociais celebrado entre o agravado e sua ex-esposa Caroline Santana Machado em 19/11/2018, bem como com a alteração de endereço da matriz, trazendo verossimilhança à alegação exordial de ser injustificada a “negativa de assinatura”.

5 - Não obstante o princípio da intervenção mínima, que deve nortear o julgador em todas as ações que versem sobre eventuais litígios societários, é forçoso reconhecer que a interferência judicial,
in casu
, afigura-se premente em razão da necessidade de regularizar a situação cadastral da empresa.

6
-
Recurso conhecido e des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GUILHERME RODRIGUES MACHADO
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade com exclusão de sócio e apuração de haveres ajuizada por
GUSTAVO LOURENÇO MARQUES
e
GEOTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
, que deferiu a tutela provisória de urgência “
objetivando-se, assim, o suprimento judicial da assinatura do sócio requerido Guilherme Rodrigues Machado na 10ª
a
lteração contratual da GEOTRON,
a
fim de que a pessoa jurídica GEOTRON possa regularizar seu quadro societário perante a JUCEES e retificar seu endereço fiscal, permitindo-lhe restabelecer sua inscrição estadual para viabilizar suas operações comerciais no Estado do Espírito Santo
”.

Em suas razões (id. 5996152) o agravante sustenta que: (i) na origem, o agravado se limitou a pleitear a dissolução parcial da sociedade, com a sua exclusão do quadro societário, não fazendo qualquer pedido inerente à obrigação de fazer ou mesmo regularização do quadro societário da empresa; (ii) a formulação de pedido cautelar que não guarda relação com o pedido principal causa severa confusão processual, ferindo os requisitos da petição inicial; (iii) além do mais, o agravado se utilizou de recursos da própria empresa para realizar o pagamento das cotas sociais por ele adquiridas de sua ex-esposa, Carolina Santana Machado, fato este que justifica a negativa de assinatura da alteração social; (iv) o agravado agiu com excesso de confiança, não sendo justo que a assinatura seja suprimida em alteração contratual que tem severos efeitos patrimoniais; e (v) deste modo, em que pesem as alegações de necessidade de regularização do endereço fiscal da sociedade, tal argumento não passa de mero subterfúgio do agravado para buscar convalidação judicial para ato que lhe atrai grandes acréscimos patrimoniais.

A antecipação da tutela recursal restou indeferida (id. 6343127).

Contrarrazões no id. 6850541, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
19
de
abril
de 202
4
.

DES.
FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 50
10617-32.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
GUILHERME RODRIGUES MACHADO

AGRAVADO
:
GUSTAVO LOURENÇO MARQUES e GEOTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GUILHERME RODRIGUES MACHADO
em
razão
da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos d
a ação de dissolução parcial de sociedade com exclusão de sócio e apuração de haveres

ajuizada
por

GUSTAVO LOURENÇO MARQUES
e
GEOTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
, que
deferiu a tutela provisória de urgência “
objetivando-se, assim, o suprimento judicial da assinatura do sócio requerido Guilherme Rodrigues Machado na 10ª
a
lteração contratual da GEOTRON,
a
fim de que a pessoa jurídica GEOTRON possa regularizar seu quadro societário perante a JUCEES e retificar seu endereço fiscal, permitindo-lhe restabelecer sua inscrição estadual para viabilizar suas operações comerciais no Estado do Espírito Santo
”.

Em suas razões
(
id.
5996152
)
o agravante sustenta
que
: (i) na origem, o agravado se limitou a pleitear a dissolução parcial da sociedade, com a sua exclusão do quadro societário, não fazendo qualquer pedido inerente
à
obrigação de fazer ou mesmo regularização do quadro societário da empresa; (ii) a formulação de pedido cautelar que não guarda relação com o pedido principal causa severa confusão processual, ferindo os requisitos da petição inicial; (iii) além do mais, o agravado se utilizou de recursos da própria empresa para realizar o pagamento das cotas sociais por ele adquiridas de sua ex-esposa Carolina Santana Machado, fato este que justifica a negativa de assinatura da alteração social; (iv) o agravado agiu com excesso de confiança, não sendo justo que a assinatura seja suprimida em alteração contratual que tem severos efeitos patrimoniais;
e
(v) deste modo, em que pesem as alegações de necessidade de regularização do endereço fiscal da sociedade, tal argumento não passa de mero subterfúgio do agravado para buscar convalidação judicial para ato que lhe atrai grandes acréscimos patrimoniais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, pretendem os recorridos,
liminarmente,

o
suprimento judicial da assinatura do sócio requerido na 10ª
a
lteração contratual da
empresa
GEOTRON, a fim de que
esta
possa regularizar seu quadro societário perante a JUCEES e retificar seu endereço fiscal, permitindo-lhe restabelecer sua inscrição estadual
e
viabilizar suas operações comerciais no Estado do Espírito Santo.

A decisão
objurgada deferiu o pedido liminar, da qual extrai-se o seguinte:

[...] Pretendem os autores, a título de
tutela de urgência

“seja deferida a tutela de urgência, in audita altera pars,
para suprimento judicial da assinatura do sócio requerido na 10.ª Alteração contratual da GEOTRON (anexa), a fim de que a GEOTRON possa regularizar seu quadro societário perante a JUCEES e retificar seu endereço fiscal
, permitindo-lhe restabelecer sua inscrição estadual para viabilizar suas operações comerciais no Estado do Espírito Santo, medida essa a ser cumprida mediante a expedição de ofício à Junta Comercial do ES”
.

[...]

Na espécie, em sede de cognição sumária, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida.

Isso porque, em sede de cognição sumária, as alegações da parte autora encontram amparo na prova documental que a instrui.

Primeiramente, o CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS DA EMPRESA GEOTRON, contido no
ID 8298607
, o qual já se encontra registrado perante a JUCEES constou com expressa anuência do requerido GUILHERME RODRIGUES MACHADO, o qual, igualmente, subscreve aludido documento, datado de 19/11/2018, extraindo-se, de tal expediente, o seguinte conteúdo:

[...]

Consectariamente, passou-se, o quadro societário da empresa GEOTRON a constar o primeiro requerente e o réu na proporção de 50% das cotas sociais para cada um deles, o que, de um compulsar da ação em apenso, revela-se incontroverso, muito embora alegue, GUILHERME RODRIGUES MACHADO,
naquela demanda
, arguiu a “invalidade e completa produção de efeitos jurídicos a 10ª Alteração Contratual da Empresa Geotron”, aduzindo, para tanto:

a) Que aludida deliberação ocorrida em 07/05/2019 participou “pessoa absolutamente estranha aos quadros societários da empresa – a ex-sócia Carolina Santana Machado”;

b) Assim, “jamais poderia deliberar como se sócia fosse a partir de dezembro de 2018, fato que, por si só, já torna nula a deliberação”;

c) Por fim, que “referida tentativa de alteração não possui a necessária assinatura do sócio ora autor, viciando por completo o conteúdo do documento”.

Frente a tais el
e
mentos, cumpre-me ressaltar que a
verossimilhança
das alegações resulta presentes em razão dos elementos a seguir expostos.

Consta no
ID 8298742
, ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA, realizada em 05/02/2018, em que ainda figurava no quadro societário CAROLINE SANTANA MACHADO resultou acordado, entre todos, portanto,
com a anuência de GUILHERME RODRIGUES MACHADO
:

[...]

A despeito disto, no
ID 8298743,
em REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS, datada de 07/05/2019 com a presença de GUSTAVO LOURENÇO MARQUES, GUILHERME RODRIGUES MACHADO e CAROLINE SANTANA MACHADO resultou anotado a não anuência do requerido:

[...]

Cumpre-nos ressaltar, neste ponto,
mercê da cognição não exauriente típica deste momento embrionário
, que ocorrera, aprioristicamente, em janeiro de 2018, a colidência de vontades (repise-se, ainda quando figurava como sócia CAROLINE SANTANA MACHADO) no que diz respeito a necessidade de alteração do endereço da sede administrativa – que passaria a ser Avenida Senhora dos Navegantes, 451, bairro Enseada do Suá, Município de Vitória – entrementes, já em maio de 2019, o sócio GUILHERME RODRIGUES MACHADO votou contrariamente a tal ponto, muito embora compulsando os autos de nº
0020700-87.2019.8.08.0048
, aprioristicamente, não se verificou existência de fundamento hábil a tal oposição.

Neste ponto, convém ressaltar que a circunstância da presença de CAROLINE SANTANA MACHADO na REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS se dera em razão da necessidade de se promover a “correção do quadro societário em decorrência do contrato de compra e venda de cotas societárias firmadas entre as partes” (ITEM 1 das “DELIBERAÇÕES”), o que resulta sem oposição de GUILHERME RODRIGUES MACHADO.

Para além, na REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS, realizada em 17/07/2019 não se fez presente o sócio GUILHERME RODRIGUES MACHADO,
ID 8298744
, não se fez presente.

À luz do exposto; tocante a alteração no que diz respeito as cotas sociais adquiridas por GUSTAVO LOURENÇO MARQUES de sua esposa, CAROLINE SANTANA MACHADO; o instrumento de ID 8298607 constou a anuência de GUILHERME RODRIGUES MACHADO; e, no que diz respeito a adequação do endereço da sede administrativa, igualmente, constou anuência do réu - ID 8298742; resultando, assim, frise-se, mediante juízo não exauriente; a possibilidade de suprimento judicial da assinatura na 10ª Alteração, única e exclusivamente no que diz respeito a tais pontos.

O
perigo da demora
resulta indene de dúvidas em razão dos instrumentos de
ID 8298745
e
ID 8298746
, o que vem acarretando prejuízos, frise-se, para a empresa em que figuram as partes como únicos sócios quotistas.

Outrossim, cumpre-me registrar que tal comando é
plenamente reversível
, e, ainda que se alegasse não o ser – hipoteticamente, portanto – há que se privilegiar o direito provável, que, nos termos alhures, encontram-se evidenciados neste momento embrionário, ainda que possam ser objeto de oposição efetiva pela parte requerida, quando, então, poderá ser reapreciado o comando decisório.

Por último, faço minhas as conclusões contidas na decisão prolatada pelo Desembargador Samuel Meira Brasil nos autos do agravo interposto em razão de decisão prolatada na ação nº 0020700-87.2019.8.08.0048: “Sendo assim, diante do clima de animosidade entre as partes quanto à administração da sociedade, com acusações de ambos os lados acerca dos rumos da empresa, a destituição do sócio-administrador por intervenção do Poder Judiciário deve ser a ultima ratio. São necessários, portanto, fortes elementos probatórios de má-gestão da sociedade empresária Geotron, o que não é possível aferir neste momento, em sede de cognição sumária”; não podendo, neste contexto, resultar prejudicada a própria pessoa jurídica, neste momento, administrada por GUSTAVO LOURENÇO MARQUES, sobretudo, frente a responsabilidade social, tributária e trabalhista que tem frente ao atual cenário econômico de difícil manutenção.

No cotejo dos fundamentos expostos, repise-se, mediante juízo não exauriente, impõe-se o
DEFERIMENTO da tutela provisória de urgência
, objetivando-se, assim, o suprimento judicial da assinatura do sócio requerido GUILHERME RODRIGUES MACHADO na 10.ª Alteração contratual da GEOTRON, a fim de que a pessoa jurídica GEOTRON possa regularizar seu quadro societário perante a JUCEES e retificar seu endereço fiscal, permitindo-lhe restabelecer sua inscrição estadual para viabilizar suas operações comerciais no Estado do Espírito Santo.

Oficie-se à Junta Comercial nos termos pretendidos, servindo o presente
decisum
como
OFÍCIO
. [...]

Por ocasião da análise preliminar do agravo de instrumento,
proferi
decisão (id. 6343127)
in
deferindo a antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos:

"Primeiramente, no que toca a alegação de inépcia da petição inicial (precisamente do pedido de tutela de urgência, por ausência de correlação com o pedido principal), cumpre destacar que a sua análise caracterizaria, a princípio, verdadeira supressão de instância.

Com efeito,
“
tratando-se o Agravo de Instrumento de um recurso
secundum eventum litis
, o Tribunal deve se limitar apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas no
decisum

recorrido, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, ensejando supressão de instância”
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012196, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. “PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL A LASER UNILATERAL E COLOCAÇÃO DE URETEROSCOPICA DE DUPLO “J”. URGÊNCIA CONFIGURADA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
4. A questão atinente a inépcia da inicial não foi analisada pelo Juízo de origem, por ocasião da decisão objurgada, sendo vedada sua apreciação, por incorrer em supressão de instância.
5. Recurso parcialmente conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006071-02.2021.8.08.0000, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. MASSA FALIDA FERREIRÃO ATACADISTA LTDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. [...]
6.
As alegações de ausência do valor da causa e inépcia da inicial deverão ser formuladas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância, razão pela qual não as conheço neste momento.
7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002722-88.2021.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/06/2022).

Lado outro, não se faz viável o argumento do agravante de que não teria assinado a alteração contratual apta a regularizar o quadro societário da empresa perante a Junta Comercial, em razão de ter apurado a utilização indevida de recursos por parte do agravado. Decerto,
todos os prejuízos financeiros, porventura suportados pelo agravante, deverão ser buscados através de ação judicial própria.

Mas não é só! Como consignado na decisão recorrida, o agravante aquiesceu expressamente com o contrato particular de compra e venda de cotas sociais celebrado entre o agravado e sua ex-esposa Caroline Santana Machado em 19/11/2018 (id. 8298607, originário), bem como com
a alteração de endereço da matriz
(id. 8298743, originário), trazendo verossimilhança à alegação exordial de ser injustificada a
“negativa de assinatura”
.

De fato, não desconheço que o princípio que deve nortear o julgador em todas as ações que versem sobre eventuais litígios societários é o da intervenção mínima, cabendo aos sócios o destino do empreendimento a eles pertencente.

Entretanto, é forçoso reconhecer que a interferência judicial,
in casu
, afigura-se premente em razão da necessidade de regularizar a situação cadastral da empresa."

Com efeito, não vislumbro fundamentos para
alterar
o entendimento externado no referido
decisum
, devendo ser mantido em todos os seus termos, mormente se considerado que
a animosidade entre os sócios,
com
a presença de alegações antagônicas,

não pode resultar
em prejuízos à
própria pessoa jurídica.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.